Tribunal: TJDFT
Processo: 0742482-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742482-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUIS BRINCK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PEDIDO INDIVIDUAL. PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO A SER OBSERVADO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE. ATIVIDADE TÉCNICA. APURAÇÃO. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 510). DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS. APURAÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL AVIADA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CORREÇÃO DOS DÉBITOS JUDICIAIS. ÍNDICES DEFINIDOS PELA JUSTIÇA LOCAL (Lei n. 6.899/81). APLICAÇÃO DO IRP. IMPOSSIBILIDADE. COMPOSIÇÃO PASSIVA DA LIQUIDAÇÃO. AVIAMENTO DA PRETENSÃO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS LITISCONSORTES. LEGITIMIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NO EXECUTIVO. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa. 3. Conquanto não fixando a espécie de procedimento de liquidação a ser observado, contemplando o título executivo condenação ao pagamento de quantia ilíquida proveniente de diferenças de correção monetária incidentes sobre débitos originários de cédulas de crédito rural, cuja apuração demanda o recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato concertado entre o fomentador e o tomador do empréstimo, com metodologia e índices específicos da instituição financeira e depuração do que fora efetivamente pago, com a aplicação, inclusive, de eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, e, ademais, aferida a inexistência de fato novo, mas simples contornos pertinentes ao negócio, sobeja inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é a cabível precipuamente quando a liquidação do crédito demande simples atividade técnica (CPC, arts. 509 e 510). 4. A liquidação pelo procedimento comum, segundo a dicção legal (CPC, art. 511), somente é cabível quando passível de ser alegado e provado fato novo, compreendido como evento apto a interferir no quantum debeatur sem que haja qualquer incursão ou alteração do que já fora resolvido e estratificado pela sentença do qual emerge o direito em depuração, à medida em que a natureza e essência da liquidação é permitir a materialização do reconhecido, ou seja, encerra natureza constitutivo-integrativa do título executivo, não podendo alterar seus contornos materiais (CPC, art. 509, §4o), daí porque, em demandando a apuração do crédito postulado apenas cálculos por emergir de diferenças de correção monetária incidente sobre empréstimo objeto de cédula de crédito rural, com consideração, inclusive, do que efetivamente fora pago pelo tomador do empréstimo e agora credor, a liquidação do julgado deve ser realizada pelo procedimento da liquidação por arbitramento, com o qual não se compatibiliza a formulação de contestação. 5. Tendo o título judicial restado omisso quanto ao índice de correção monetária a ser observado para atualização do crédito exequendo, optando o exequente por aviar a liquidação individual de sentença e, conseguintemente, sua pretensão executiva perante a Justiça Distrital em razão da opção por endereçá-las em face apenas de um dos obrigados solidários, inexiste lastro para que, na supressão da omissão, seja determinada a atualização mediante aplicação do IRP, pois a fórmula a ser usada é a definida e praticada pelo Judiciário local para correção dos débitos judiciais que integram as ações que transitam sob sua jurisdição, consoante o previsto na vetusta lei da correção monetária (Lei n. 6.899/81). 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do Código de Processo Civil, pleiteando a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, por serem devedores solidariamente condenados; b) artigos 1.036 e 1.037, ambos do CPC, defendendo a necessidade de prévia liquidação do julgado pelo procedimento comum. Nesse sentido, invoca o tema 1169 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.247.150). Defende que os valores que permaneceram nas Cadernetas de Poupança nos bancos depositários deveriam sofrer atualização da correção monetária pelo índice BTN, conforme contratado na época. Contudo, não indicou qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior -OAB/DF 29.190 (ID 59353541). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 114, 115, 130, inciso III, 1.036 e 1.037, todos do CPC, porque nem referidos dispositivos de lei nem as teses invocadas foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “3. A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, ainda, que “(...) Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 5. A incidência das referidas súmulas é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que, na forma da jurisprudência do STJ, inviabiliza o conhecimento do REsp. pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.111.654/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à discussão acerca do índice a ser aplicado para a correção monetária, O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025